Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724649-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HAMILTON GUIMARAES SANTANA IMPETRANTE: PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS, EVERTON ROCHA DA COSTA, CELSO HENRIQUE BERNARDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de HAMILTON GUIMARÃES SANTANA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo do seu recolhimento ao Centro de Detenção Provisória – CDP, por determinação do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde o dia 13 de julho de 2023, em razão de mandado de prisão referente à condenação a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto. Sustenta que a situação do paciente se enquadra no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, e, nesse sentido, faz jus ao indulto natalino. Afirma que a prisão desrespeita o disposto na Súmula Vinculante no 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Assevera que o paciente se encontra em regime fechado, ou seja, mais severo do que o regime estabelecido na sentença condenatória. Discorre sobre a superlotação dos presídios do Distrito Federal e defende o cabimento do monitoramento eletrônico. Explana que, até o momento da prisão, encontrava-se trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Afirma ter residência fixa, com energia elétrica e telefone. Destaca estarem presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja extinta a punibilidade do paciente ou, subsidiariamente, que seja colocado em regime prisional compatível com o decreto condenatório. Não acolhidos os pleitos anteriores, requer a colocação do paciente em liberdade com monitoramento eletrônico. Indeferida a liminar vindicada pela e. Desembargadora Plantonista (ID 48107885). Informações prestadas ao ID 48182860 Ao ID 48337433, a d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada se manifestou pelo não conhecimento da impetração, tendo em vista a impossibilidade de manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser admitido. Como se verifica, o presente writ tem por objetivo impugnar a decisão proferida nos autos da execução penal n. 0408555-89.2021.8.07.0015, que indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa. Na aludida petição, a Defesa, além de se desculpar com a magistrada a quo, alegou que o paciente desconhecia a necessidade de trazer aos autos o seu novo endereço residencial, informando-o na oportunidade e requerendo a expedição de alvará de soltura, a fim de dar prosseguimento com o cumprimento da pena restritiva anteriormente estipulada (mov. 35.1). Vale conferir a referida decisão na íntegra (mov. 40.1): Trata-se de pedido da Defesa no bojo do qual, em breve síntese, requer a expedição de alvará de soltura em favor do apenado. Não houve tempo hábil para oitiva prévia do Ministério Público. Relatei. DECIDO. Analisando a situação processual do requerente, verifico que ele foi condenado pelo cometimento do crime capitulado no art. 171, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal, inicialmente em regime semiaberto. Observo, ainda, que já houve o cumprimento de mandado de prisão (mov. 28.1). Primeiramente, cumpre registrar que, nos casos de condenados em regime inicial semiaberto, ainda não recolhidos ao presídio, com proposta de trabalho já incluída nos autos, este Juízo tem por praxe determinar a suspensão do mandado de prisão até seja procedida a análise da proposta ofertada, a fim de se evitar possível interrupção de contrato de emprego vigente, tendo em vista que os trâmites envolvidos até a transferência para o estabelecimento prisional compatível com os benefícios externos, e o efetivo deferimento de autorização para a proposta particular. Contudo, não existe “direito” do sentenciado em ter o mandado de prisão suspenso enquanto sua proposta particular de trabalho externo é analisada, notadamente diante da existência de condenação penal transitada em julgado. Estando a execução formalizada, sem vícios, o mandado de prisão é consequência natural da fixação do regime semiaberto, inexistindo previsão legal para o sobrestamento pretendido, sobretudo depois de efetivada a prisão do condenado. Dessa forma, considerando que o penitente conta com ordem de prisão em caráter definitivo, restituir sua liberdade seria uma irregularidade, do ponto de vista jurídico. Ressalto que, a qualquer tempo, a Defesa poderá comprovar o preenchimento dos requisitos constantes nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015. Afirma a Defesa, na presente impetração, que a prisão desrespeita o disposto na Súmula Vinculante no 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Assevera que o paciente se encontra em regime fechado, ou seja, mais severo do que o regime estabelecido na sentença condenatória. Discorre sobre a superlotação dos presídios do Distrito Federal e defende o cabimento do monitoramento eletrônico. Explana que, até o momento da prisão, encontrava-se trabalhando como auxiliar de serviços gerais. Ante o quadro descrito, denota-se que a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao agravo em execução, senão, veja-se o disposto no artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. A par de se mostrar inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do presente writ, sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional. Veja-se que a segregação do paciente decorreu do seguinte fato pontuado pela e. Desembargadora Plantonista na decisão que indeferiu o pleito liminar, in verbis (ID 48107885): (...) a despeito de o impetrante não ter colacionado nenhum documento ao presente habeas corpus, colhe-se do Comunicado de Prisão no 0724608-46 e do Processo no 0408555-89, que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de estelionato a pena de reclusão de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, mais multa, em regime inicial semiaberto. Ocorre que, diante da tentativa de intimação do paciente para se manifestar sobre os autos do procedimento no 0007891-31, que trata do monitoramento eletrônico (tornozeleiras), bem como para comprovar que estava trabalhando ou que possuía proposta de trabalho concreta e verossímil, e, ainda, novamente, para dizer se possuía interesse na monitoração eletrônica – comprovando possuir energia elétrica em sua residência e telefone de contato -, o paciente não logrou ser encontrado nos endereços à disposição do Juízo da execução. Tal fato ensejou a expedição do mandado de prisão, sobrevindo, após o cumprimento da diligência, petição do advogado do paciente, requerendo ao Juízo da execução a revogação da prisão, oportunidade em que o paciente alegou desconhecer o dever de manter atualizado o seu endereço. Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade manifesta a ensejar o exame, de ofício, da presente impetração. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente. (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), grifo nosso) Ademais, os fundamentos defensivos mencionados, assim como o pedido de concessão do indulto natalino, não foram objeto de apreciação na decisão impugnada. Com efeito, ausente manifestação do juízo a quo acerca das matérias trazidas a lume, inviável a sua análise por este Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, segue a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre realçar, por fim, que, compulsando os autos de origem, verifica-se que, após a prolação da decisão impugnada, a Defesa requereu o indulto natalino em favor do paciente, estando pendente de análise. Caso o pleito seja, eventualmente, indeferido, cabe à Defesa apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do recurso cabível, não sendo a via originária do Habeas Corpus adequada a esse intento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem as providências de praxe. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora